Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005247-30.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROMEU RODRIGUES
IMPETRANTE: GILBERTO DIAS CAROLINA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilberto Dias Carolina, em favor de Romeu Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de outubro de 2016, tendo a sua prisão preventiva decretada no dia seguinte, nos autos da Ação Penal n. 1923-13.2016.811.0101, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática de dois crimes de homicídios consumados e triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio triplamente qualificada (art. 121, §2o, I, III e IV – por duas vezes, e arts. 121, §2o, I, III e IV, c/c 14, II, do Código Penal).
Registra, o impetrante, que após o encerramento da marcha processual, o paciente foi pronunciado em 9 de maio de 2019, oportunidade em que foi mantida a sua prisão sem a adequada fundamentação. No entanto, o Ministério Público teria apresentado Recurso de Apelação Criminal em 17 de maio de 2019, cujo pleito encontra-se pendente de julgamento neste Tribunal de Justiça, sem data para julgamento.
Destaca, ademais, que a prisão do paciente é ilegal, tendo em vista que encontra-se submetido a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, pois tem lastro em fundamentação genérica e abstrata, nunca tendo sido revisado o decreto preventivo realizado a mais de quatro anos, quando por força do art. 316, § único do CPP ‘Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, estando, ainda, configurado o excesso de prazo para o seu julgamento. Destaques no original
Ressalta, outrossim, que o paciente tem predicados favoráveis; além disso, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal que serviram de suporte para o decreto prisional não mais persistem, em razão do lapso temporal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que, aparentemente, quando ao alegado excesso de prazo a autoridade coatora seria este próprio Tribunal de Justiça, situação que impediria a análise de tal matéria por este relator.
Por outro lado, com relação à ausência de fundamentação, embora caiba a este Tribunal a análise desse pleito, verifica-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele.
Se isso não bastasse, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator